Tribunal: CARF
Processo: 13014.720032/2019-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13014.720032/2019-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.150 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de agosto de 2020
Recorrente
IVONILDO LEITE PINTO TANCREDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
IRPF. SERVIDORES ESTADUAIS. COMPETÊNCIA.
Segundo a Constituição da República, a União é a pessoa jurídica de direito
público interno competente para instituir o imposto de renda. Por conta disso,
cabe à união estabelecer as normas de instituição ou isenção do tributo.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor.
MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO.
A condição de portador de moléstia enumerada no inciso XIV do artigo 6o da
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988 e alterações, deve ser comprovada
mediante apresentação de laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
O direito à isenção ocorre a partir da data em que a doença foi contraída,
quando identificada no laudo pericial.
MULTA DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado
por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o
lançamento de multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para afastar a exigência da multa de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13014.720032/2019-36
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.150 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13014.720032/2019-36

(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 12-108.082
- 13a Turma da DRJ/RJO, fls. 177 a 185.
Trata de autuação referente a Imposto de Renda de Pessoa Física e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento, de fls. 04/09, lavrada em
face do contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração
de Ajuste Anual do Imposto de Renda referente ao Exercício de 2016, Ano-Calendário
de 2015, tendo sido apurado imposto suplementar no valor de R$ 105.661,43, a ser
acrescido de juros e multa.
Conforme o documento Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, foram
apuradas as infrações de:
- Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave
ou por Acidente em Serviço ou por Moléstia Proporcional - não comprovação da
moléstia ou sua condição de aposentado, pensionista ou reformado no valor de R$
483.824,36 referente à fonte pagadora Estado do Rio de Janeiro, CNPJ
42.498.600/0001-71.

Dedução Indevida de Previdência Oficial Relativa a Rendimentos Recebidos de
Pessoa Jurídica no valor de R$ 22.973,19 referente à fonte pagadora Estado do Rio de
Janeiro, CNPJ 42.498.600/0001-71.

Cientificado em 20/12/2018, fl. 172, o contribuinte apresentou impugnação em
21/01/2019, fls. 10/31, através de seu procurador, na qual, em síntese:
- Preliminarmente alega que o imposto de renda incidente na fonte sobre
rendimentos pagos, a qualquer título, pelo Estados aos seus servidores, não é imposto
federal, consistindo em uma relação jurídico-tributária entre a pessoa jurídica de
direito público pagador (in casu, o Estado do Rio de Janeiro) e o beneficiário do seu
pagamento (in casu, o impugnante), não havendo legitimidade da União Federal para
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.150 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13014.720032/2019-36

promover a sua cobrança. Cita o inciso I, artigo 157 da Constituição Federal e
apresenta jurisprudência.
- Sustenta que a União Federal é incompetente para a lavratura do presente, e,
nesse sentido, o próprio Supremo Tribunal Federal exclui da competência federal a
competência para análise das referidas questões. Cita decisão do Recurso
Extraordinário no 433.857/AgrR e decisão do Ministro Luis Fux (Repercussão Geral
no Recurso Extraordinário 684.169 Rio Grande do Sul).
- Registra que não pairam dúvidas que a própria ação fiscal reconhece serem
todas as verbas envolvidas provenientes de pagamentos realizados pelo Estado do Rio
de Janeiro ao servidor (proventos e precatório decorrente de recomposição salariais) a
título do vínculo funcional estabelecido. Dessa forma, as receitas são exclusivamente
do Estado do Rio de Janeiro.
Do mérito - alega que requereu a isenção em 13/03/1998, tendo a mesma sido
deferida em 24/08/1998. Na ocasião, ao contrário do mencionado na notificação de
lançamento, não vigia o Decreto no 3.000/99, mas sim o Decreto 85.450/1980, o qual
era reprodução da lei em vigor 7.713/1988 (art. 6o), que limitava-se a inciso IX do art.
22, sendo a regulamentação realizada à luz da Instrução Normativa da Secretaria
Federal no 49 de 10/05/1989 que previa os rendimentos isentos (cita os itens 4 e 4.1).
- Ou seja, à época da isenção reconhecida ao impugnante, a Instrução
Normativa em vigor não exigia laudo médico de órgão oficial do ente pagador,
contentando-se com o laudo médico emitido por dois especialistas da área.
- Argumenta ainda que é inapropriada a exigência, 20 anos depois, de
documentos que à época sequer eram exigido para a concessão da isenção. Não pode o
agente fiscal exigir apresentação de documento que sequer era previsto em lei e que,
provavelmente, sequer existe, eis que não era requisito para a concessão do ato.
- O impugnante vem sem êxito tentando obter cópia na íntegra do processo que
a conferiu o reconhecimento da isenção desde 06/12/2017. Por força disso, propôs
ação em face ao Estado do Rio de Janeiro, processo no 0000236-85.2019.8.19.0064,
objetivando acesso à íntegra do processo com o fito de verificar os laudos anexados ao
mesmo.
- O contribuinte é aposentado da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro desde
01/12/1997 e passou a gozar de isenção de imposto de renda a partir de setembro de
1.998, tendo em vista ter contraído cardiopatia grave e reconhecida através do
processo E-04/537016/1998, concedido pela Lei 7.713/1988.
- E, como tal, assim, foi realizado e reconhecido em todas as suas declarações
anuais desde o ano base de 1998, consoante é possível inferir das cópias anexas à
presente.
- nunca enfrentou qualquer tipo de questionamento por parte da Fazenda
Pública Estadual do Rio de Janeiro, muito menos da Receita Federal do Brasil.
- cita os incisos art. 39 , XXXI, XXXIII, § 4o e 5o do Decreto 3000/99 e alega
que o auditor fiscal se baseou nesses dispositivos, embora de vigência posterior à
isenção reconhecida do impugnante, para lavar a presente notificação de lançamento.
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.150 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13014.720032/2019-36

- a autoridade arvora-se na qualidade de fiscalizador dos fatos constitutivos da
isenção, bem como agente ativo de sua cobrança, procedendo em flagrante
incompetência.
- argumenta que não compete à autoridade fiscal federal a análise da presença
dos requisitos inerentes à isenção (laudo), mas sim à sua fonte pagadora.
- a fonte pagadora reconhece a isenção, tal fato atestado por documento público
administrativo dotado de todos os atributos a ele inerentes, não podendo a União
Federal recusar sua fé pública, sendo suficiente ao reconhecimento da isenção. Cita ar.
19, II, do texto constitucional.
- desde o ano de 1998 o impugnante goza da referida isenção sem que jamais
tenha sido questionado quanto à existência dos seus requisitos, sempre aceitos em suas
declarações.
Agora, especificamente no ano-calendário 2015, houve por bem assumir
postura contraditória, sem que, contudo, fosse o contribuinte alertado sobre a
referida mudança na interpretação, em clara ofensa aos princípios da segurança
jurídica e da confiança legítima.
- cita o art. 146 do CTN;
-.... o que consubstancia a isenção é a decisão administrativa que acolhe o
laudo pericial - e não o laudo em si. Assim como o que transita em julgado e produz
eficácia é a sentença judicial - e não o laudo pericial apresentado em Juízo.
O contribuinte reitera os argumentos anteriores e apresenta a conclusão às fls
29/30.
Dos pedidos:
- requer a desconstituição do lançamento nos seguintes termos:
(i) diante da flagrante incompetência, por força do comando emergente do art.
157, I da Constituição Federal;
(ii) caso não acolhida a preliminar de incompetência acima referida, pela
ilegitimidade da exigência do laudo pericial, quer seja por ausência de previsão legal
para tanto, quer seja pela nova interpretação atribuída, bem como pela apresentação da
decisão, ato administrativo que efetivamente atribui exequibilidade à isenção;
(iii) pelo cerceamento do direito de defesa;
- caso não seja esse o entendimento, requer a nulidade parcial do procedimento,
facultando-se a apresentação do laudo solicitado tão logo obtido via decisão judicial
do processo no 000023-685.2019.8.19.0064.
- pugna pela apresentação posteriori de prova documental consistente no laudo
pericial, pleiteado através do processo judicial acima mencionado.
- pede que as intimações sejam recebidas pelo patrono na Rua Silveira Vargas,
no 82, centro Valença/RJ.
Anexa documentos de fls. 32/171.
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.150 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13014.720032/2019-36

O contribuinte declara que a Notificação em referência trata de matéria objeto
de discussão na ação judicial 000023-685.2019.8.19.0064, na qual figura como parte
ou como substituto processual.
Solicita prioridade com base no art. 69, inciso IV da Lei 9.784/99. É o relatório
Em sua decisão, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não assiste razão ao
contribuinte.
Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às
fls. 193 a 211, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
O recorrente, em seu recurso voluntário, repisa os mesmos argumentos
apresentados por ocasião da impugnação.
Ao tratar dos fatos, faz um ligeiro histórico da sua situação de auditor aposentado,
discorrendo sobre o montante da base de cálculo utilizada pela autuação, ao mesmo tempo que
rechaça a decisão recorrida, de acordo com os itens iniciais de seu recurso, a seguir apresentados:
1. Foi o Impugnante notificado em 20/12/2018 de Lançamento pertinente ao Imposto de
Renda Pessoa Física, ano calendário 2015, exercício 2016.
2. A autoridade fiscal, em procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual
procedeu o pertinente lançamento ex officio com o seguinte fundamento
"Contribuinte nao apresentou laudo pericial emitido por serviço médico oficial, bem
como decisão judicial, conforme requisitado nos Termos de Intimação
2016/199568644755232 e 95/2018. O Valor considerado como tributável foi a soma do
auferido durante o ano de 2015 de R$ 300.774,20 e do recebido de ação judicial de RS
196.549,29, diminuído da parcela de isenção para maiores de 65 anos de R$
22.499,13."
3. Em síntese, considerou-se a não comprovação da moléstia ou sua condição de
aposentado, pensionista ou reformado no valor de R$ 483.824,36 referente à fonte
pagadora Estado do Rio de Janeiro, desconsiderando assim tal rubrica a título de isenta.
4. Desta forma, com enquadramento nos art. Io a 3o e §§, e 6o, incisos XIV e XXI, da
Lei n.o 7.713/88; arts. 1° a 3o da Lei n.° 8.134/90; art. 47 da Lei n.° 8.541/92; art. 30 da
Lei n.° 9.250/95; arts. 1° e 15 da Lei n.o 10.451/2002 e arts. 43 e 45 do Decreto n.°
3.000/99-RIR99, procedeu o mencionado lançamento, o qual, acrescido de juros e
multa, atingiu a quantia de R$ 211.534,18.
Continuando com o seu recurso, a nível de FUNDAMENTOS, o contribuinte
demonstra insatisfação a nível de PRELIMINAR, discorrendo sobre a incompetência do ente
Federal ao dispor sobre a tributação de rendimentos provenientes de aposentadoria de servidores
estaduais e de MÉRITO, rebatendo os argumentos relacionados aos requisitos necessários à
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.150 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13014.720032/2019-36

concessão da isenção de rendimentos provenientes de aposentadoria, tecendo comentários
relativos ao laudo já apresentado à fonte pagadora há mais de 20 anos, antes do Decreto
3.000/99.
Em sua preliminar, o recorrente se insurgiu nos seguintes termos:
7. A 13a Turma da DRJ/RJO, refutou a preliminar de incompetência aduzindo para tanto
que o art. 153, II da CRFB/88 dá à União Federal a competência para instituir, arrecadar
e fiscalizar o Imposto sobre a Renda e que o RE 684.169/RS limita-se a afirmar que é da
Justiça Estadual a competência para julgar controvérsia quanto ao imposto de renda
transferido para o estado, a teor do art. 157, I, DA Constituição Federal.
8. Concessa máxima venta, não é bem assim. É fechar os olhos a realidade.
9. Isto pois, embora de sua alçada legislativa (competência para instituir), o imposto de
renda incidente na fonte sobre rendimentos pagos, a qualquer título, pelos Estados aos
seus servidores, não é imposto federal, consistindo, ao revés, em uma relação jurídico-
tributária entre a pessoa jurídica de direito público pagadora (in casu. Estado do Rio de
Janeiro) e o beneficiário do seu pagamento (in casu, o Recorrente).
A decisão recorrida, sobre o tema, manifestou-se nos seguintes termos:
Quanto à ilegitimidade de União Federal de lançar e cobrar o imposto de renda da
pessoa física incidente na fonte sobre rendimentos pagos pelo Estado levantada pelo
impugnante, observa-se, primeiramente, que o art. 157, I, da Constituição Federal, ao
dispor que pertence aos Estados e ao Distrito Federal o produto da arrecadação do
imposto da União sobre a renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte,
sobre rendimentos por eles pagos a qualquer título, está tratando, única e
exclusivamente, da questão da “Repartição das Receitas Tributárias”, ou da participação
das pessoas políticas – Estados, Distrito Federal e Municípios - no produto da
arrecadação. Do mesmo modo, art. 159 da Constituição Federal dispõe sobre a
repartição do IR e IPI para os Estados, Distrito Federal e Municípios pela União.
( ... )
Portanto, a repartição do produto da arrecadação entre os entes federados não altera, de
modo algum, a competência tributária da União para instituir, arrecadar e fiscalizar o
Imposto sobre a Renda.
Ressalta-se ainda, que ao contrário do entendimento do contribuinte, o Recurso
Extraordinário RE 684.169 RG/RS, citado pelo contribuinte, e anexado aos autos, fls
94/104 versa, em síntese, sobre a competência para julgar controvérsia quanto ao
imposto de renda na fonte transferido para o estado, a teor disposto no artigo 157, I, da
Constituição Federal, no qual o Supremo Tribunal Federal reafirma que a competência
para julgar a controvérsia é da Justiça Estadual.
Assim, tal como o Recurso Extraordinário RE 684.169 RG/RS, as demais
jurisprudências apresentadas não versam sobre a competência da União de arrecadar
imposto de renda da pessoa física incidente na fonte sobre rendimentos pagos pelo
Estado.
Portanto, em que pese os argumentos e as jurisprudências apresentadas pelo
contribuinte, as atribuições de arrecadar e fiscalizar o Imposto de Renda, compreendidas
na competência tributária, jamais foram transferidas pela União aos Estados ou
Municípios, ocupando aquela, indubitavelmente, a posição de sujeito ativo nas relações
que versam sobre o tributo em comento.
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.150 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13014.720032/2019-36

Analisando o insurgimento do recorrente, comparado com o decidido pelo
acórdão em questão, tem-se que o STF, em 28/12/2012, reconheceu a existência da repercussão
geral no tema tratado no Recurso Extraordinário (RE) 684169, que trata da competência para
julgamento de causas que envolvem a discussão sobre retenção e restituição de imposto de renda,
incidente sobre os rendimentos pagos a servidores públicos estaduais. No mérito, segundo o
entendimento do recorrente, foi reafirmada a jurisprudência da Corte no sentido de que não há
interesse da União na hipótese, sendo, portanto, competência da Justiça estadual o julgamento de
tais casos, conforme a página do site de notícias do STF, datado 28 de dezembro de 2012:
Compete à Justiça estadual julgar sobre IR de servidores estaduais
O Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu, por meio do Plenário Virtual, a
existência de repercussão geral no tema tratado no Recurso Extraordinário (RE) 684169,
que trata da competência para julgamento de causas que envolvem a discussão sobre
retenção e restituição de imposto de renda, incidente sobre os rendimentos pagos a
servidores públicos estaduais. No mérito, foi reafirmada a jurisprudência da Corte no
sentido de que não há interesse da União na hipótese, sendo, portanto, competência da
Justiça estadual o julgamento de tais casos.
O relator do recurso, ministro Luiz Fux, lembrou que a jurisprudência do STF,
manifestada nas duas Turmas da Corte, é de que, neste caso, não há interesse da União,
prevalecendo a competência da Justiça comum em razão da natureza indenizatória da
verba. “Confirmando a jurisprudência da Corte, define-se a competência, em razão da
matéria, da Justiça estadual para julgar as controvérsias idênticas, porque ausente o
interesse da União”, apontou.
De acordo com o ministro Fux, o RE 684169 foi interposto contra decisão do Tribunal
Regional Federal da 4a Região (TRF-4), que extinguiu o processo originário sem
julgamento de mérito, porque entendeu ser da competência da Justiça estadual o
julgamento das causas que envolvem a discussão sobre o Imposto de Renda, quando o
valor arrecadado é repassado ao estado.
Analisando os argumentos do recorrente, vê-se que os mesmos são impertinentes,
pois a causa decidida no STF, a nível de repercussão geral, diz respeito a ações que envolvem
discussões sobre o imposto de renda quando o valor é arrecadado e repassado ao estado. Por
conta disso, quando se fala em instituição, majoração e requisitos para a concessão de isenção,
por exemplo, a competência é do órgão a quem a Constituição Federal institui a competência
tributária, no caso, a união, conforme o artigo 153 da Constituição Federal, a seguir apresentado:
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
I - importação de produtos estrangeiros;
II - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados;
III - renda e proventos de qualquer natureza;
( ... )
Vale lembrar também que, de acordo com o artigo 119 da lei 5.272/64, Código
Tributário Nacional, o sujeito ativo da obrigação tributária é a pessoa jurídica de direito público,
titular da competência para exigir o seu cumprimento.
Portanto, como bem tratou a decisão recorrida, uma coisa é a competência
tributária, outra coisa é a disposição Constitucional de que pertence aos Estados e ao Distrito
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.150 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13014.720032/2019-36

Federal o produto da arrecadação do imposto da União sobre a renda e proventos de qualquer
natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos por eles pagos a qualquer título, pois nesse caso,
estaria tratando apenas sobre “Repartição das Receitas Tributárias”.
Portanto, se cabe à União instituir o Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, cabe
também à mesma definir as hipóteses legais de instituição e também os requisitos para a isenção.
Por conta disso, não merecem prosperar as alegações preliminares levantadas pelo
recorrente no sentido de retirar a competência da União sobre a instituição do Imposto de Renda
Pessoa Física proveniente dos rendimentos recebidos por servidores pagos pelos cofres públicos
estaduais.
Apesar do anteriormente exposto, percebe-se que o recorrente agiu conforme o
seu entendimento sedimentado, pois desde a concessão de sua aposentadoria, teve a sua isenção
reconhecida, onde a Instrução Normativa em vigor não exigia laudo médico de órgão oficial do
ente pagador, contentando-se com o laudo médico emitido por dois especialistas da área, tanto o
é que a sua fonte pagadora, no caso, o estado do Rio de Janeiro, tinha o entendimento de que os
rendimentos eram isentos e não tributáveis. Por conta disso, tem-se a necessidade de excluir da
autuação a multa de ofício aplicada.
No caso, tem-se que a própria fonte pagadora, ao longo dos anos, reconhecia a
isenção do imposto de renda do contribuinte. Por conta disso, não se deve exigir do contribuinte
a multa de ofício aplicada. Este entendimento está de acordo com a súmula CARF no 63, que
discorre:
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
Do anteriormente exposto, vê-se que atualmente, o laudo médico a ser
apresentado pelos contribuintes beneficiários da isenção, deverá conter os requisitos legais
previstos no artigo 30 da lei no 9.250/95, que reza (grifo nosso):
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle.
Este entendimento já é sumulado pelo CARF, de acordo com a súmula 73, a
seguir transcrita:
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.150 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13014.720032/2019-36

No mérito, o recorrente demonstra sua insatisfação, iniciando com a apresentação
de trechos da decisão atacada, começando pela parte em que ela menciona que, de acordo com o
texto legal, depreende-se que há dois requisitos cumulativos indispensáveis à concessão do
isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos, que devem ser proventos de
aposentadoria ou reforma e pensão, e o outro se relaciona com a existência da moléstia tipificada
no texto legal com laudo médico oficial, no caso, os grifos foram apresentados pelo recorrente,
para depois demonstrar seu insurgimento, de acordo com os seguintes trechos:
24. Algumas premissas são estabelecidas na decisão. A primeira, os requisitos para a
isenção: (i) devem ser proventos de aposentadoria, reformar e pensão: (ii) a existência
da moléstia tipificada no texto leaal com laudo médico oficial.
25. A segunda que "tem relação ao rendimento recebido no valor total de R$
309.774,20, o notificado apresenta comprovante de rendimentos, fl. 65, e cópia do
Diário Oficial, Fl 123, demonstrando que o rendimento é oriundo de aposentadoria."
26. Portanto, resta-nos a comprovação da natureza dos vencimentos recebidos em
precatória - R$ 196.549,29 -, a glosa da previdência (R$ 22.973,19) e o laudo médico
oficial.
27. Com relação ao precatório, anexada com a defesa o acórdão que lhe deu margem,
prolatado nos autos do Mandado de Segurança 605/93, cuja ementa transcrevemos:
"SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS - FISCAIS DE RENDA - MANDADO DE
SEGURANÇA impetrado por sindicato de classe, dizendo prejudicados seus associados
na percepção do valor dos seus vencimentos e/ou proventos, fixados na forma dos arts.
46 e 47, da Lei Complementar n.° 69, de 19.11.90, em razão do teto (limitação máxima
constitucional) considerado pelo Executivo, por força de decretos e decisões
administrativos por ele próprio baixados, quando a competência é da Assembleia
Legislativa — Concessão da ordem, para que se tenha como teto remuneratório o valor
efetivamente devido aos Secretários de Estado, estabelecido pela Constituição."
28. Juntamente com o acórdão, anexado na íntegra, fizemos juntar os cálculos, assim
como o mandado de pagamento extraído ao Recorrente, atestando assim ser provento
(diferença/reposição) decorrente de aposentadoria.
Em relação aos laudos médicos, o contribuinte além de repisar as alusões
referentes à apresentação dos elementos necessários à concessão da época da aposentadoria,
continua insistindo na teoria sobre a incompetência da união ao fazer exigências sobre o imposto
de renda pessoa física, conforme também os trechos a seguir apresentados:
37. Exatamente fundado em tais dispositivos houve por bem a Autoridade Fiscal
Federal lavrar a presente notificação de lançamento.
38. O imposto de Renda é um tributo federal e, logo, compete à União estabelecer suas
hipóteses de isenção.
39. Problema é que a autoridade fiscal federal arvora-se também na qualidade de
fiscalizador dos fatos constitutivos da isenção, bem como agente ativo de sua cobrança.
40. Mas ao assim proceder incorre em flagrante incompetência.
41. Primeiramente, indiscutível - por força dos dispositivos do Regulamento supra
transcrito - que compete ao serviço médico Oficial do Estado do Rio de Janeiro (sendo
o Recorrente a este ente vinculado na qualidade de Auditor Fiscal) o reconhecimento da
existência da moléstia grave apta a ensejar a isenção do Imposto de Renda.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-007.150 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13014.720032/2019-36

42. Ora, uma vez atribuída por lei a competência aos pertinentes serviços médicos
oficiais (de cada um dos entes federados), parece-nos intuitivo serem os referidos laudos
documentos públicos, dotados de inafastável fé pública.
E sobre o precatório e previdência oficial, o recorrente debate basicamente:
80. O precatório total era no valor de R$ 202.497,96.
81. Deste, R$ 179.524,77 lhe foram pagos diretamente (mandado de pagamento anexo)
e R$ 22.889,34, acompanhados de outros R$ 83,85 foram pagos ao Rio Previdência,
como também fazem prova os mandados de pagamento anexos.
82. Não houve o recebimento do valor líquido. O houve foram juros de R$ 13.613,61 e
correção monetária de R$ 3.300,17, elevando assim o valor efetivamente recebido para
R$ 196.424,55 - mas não por receber valores a título de previdência, os quais, como é
patente, objeto de mandado de pagamento distinto.
Em relação a estes tópicos do mérito, à exceção do já decidido no que diz respeito
à exclusão da multa de ofício, considerando que o recorrente apresentou argumentos idênticos ao
já postos e decididos em primeiro grau, já que o contribuinte não traz razões de fato e de direito
suficientes à reforma da decisão atacada e portanto nesse ponto adoto como razões de decidir, na
forma do art. 57 § 3o do RICARF os fundamentos do voto do órgão julgador de piso, naquilo que
é aplicável, conforme os trechos da decisão a seguir apresentados:
Da ilegitimidade da exigência do laudo pericial
A isenção do Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, em razão de moléstia grave e
moléstia profissional, tem fulcro na Lei no 7.713/1988, em seu artigo 6o, incisos XIV e
XXI, com a redação dada pela Lei no 11.052, de 29 de dezembro de 2004, abaixo
reproduzido:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(...)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as
decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.
(Incluído pela Lei no 8.541, de 1992) (Vide Lei 9.250, de 1995).
A partir do ano-calendário de 1996, deve-se aplicar, para o reconhecimento de isenções,
as disposições, sobre o assunto, trazidas pela Lei no 9.250, de 26/12/1995, no artigo 30:
Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-007.150 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13014.720032/2019-36

dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. (sem grifo
no original).
De acordo com o texto legal, depreende-se que há dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos,
que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma e pensão, e o outro se relaciona
com a existência da moléstia tipificada no texto legal com laudo médico oficial.
Não há como interpretar de modo diferente, pois, de acordo com o estabelecido na Lei
no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), a interpretação da
legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção deve ser literal.
Observa-se que a legislação do imposto de renda elegeu a modalidade laudo pericial
oficial, a partir do ano de 1996, como instrumento hábil para comprovação do estado
clínico do paciente que irá trazer reflexos junto à administração tributária. Tal escolha
deve-se ao fato de o mesmo ser um instrumento mais preciso, mais detalhado, tornando-
se um meio hábil para formar a convicção do seu destinatário, no caso, a Receita
Federal. Logo, não basta a decisão administrativa de outro órgão.
Nota-se que na Notificação de Lançamento o que embasa a exigência do laudo pericial
oficial para concessão da isenção por moléstia grave é o art. 30 da Lei 9.250/95, e não
art. 39 , XXXI, XXXIII, § 4o e 5o do Decreto 3000/99, como faz crer o contribuinte.
Assim, fica claro que a exigência de laudo médico pericial oficial para concessão de
isenção de imposto de renda já existia para o ano de 1998, não podendo se falar em
ausência de previsão legal nem de nova interpretação.
E sendo o Auditor Fiscal competente para constituir o crédito tributário, cabe ao mesmo
analisar todas as provas inerentes ao mesmo. No caso presente, se o contribuinte alega
ser isento de imposto de renda por possuir moléstia grave, deve o Auditor Fiscal
verificar se há laudo médico pericial e se este foi apresentado nos termos da legislação
tributária.
Em que pese as alegações do interessado que nunca tinha sido questionado pela Receita
Federal quanto à isenção de imposto de renda por moléstia grave, que é inapropriado a
exigência de laudo médico após 20 anos, e que está tentando obter cópia na íntegra
desde 06/12/2017 do processo que a conferiu o reconhecimento da isenção, frise-se que
enquanto não decorrido o prazo de decadência de cinco anos para exigência do tributo, a
Receita Federal pode solicitar a documentação que embasou as informações constantes
da Declaração de Ajuste Anual.
Se a isenção de imposto de renda de pessoa física no ano de 2015 é reflexo de uma
condição obtida há anos atrás, o contribuinte deveria manter sob a sua guarda todos os
documentos que se vinculem a ela, nos termos da legislação tributária.
No presente caso, por se tratar de concessão da isenção do Imposto de Renda Pessoa
Física – IRPF em razão de moléstia grave e moléstia profissional, o contribuinte deveria
comprovar que os rendimentos são oriundos da aposentadoria, bem como apresentar o
laudo médico oficial apontando a moléstia tipificada em lei.
Em relação ao rendimento recebido no valor total de R$ 309.774,20, o notificado
apresenta comprovante de rendimentos, fl. 65, e cópia do Diário Oficial, fl. 126,
demonstrando que o rendimento é oriundo de aposentadoria.
Quanto ao rendimento recebido em precatória, no valor de R$ 196.549,29, os
documentos apresentados não demonstram que se trata de proventos de aposentadoria,
fls. 127/171.
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-007.150 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13014.720032/2019-36

No tocante à glosa da previdência oficial no valor de R$ 22.973,19, da análise dos
documentos apresentados, verifica-se que o contribuinte recebeu o valor líquido dos
rendimentos da precatória, fls. 170/171. Portanto, o interessado deve recompor os
rendimentos tributáveis antes de oferecer à tributação, somando aos rendimentos
líquidos a contribuição previdenciária, de acordo com o art. 3o da Lei 7.713/1988.
Ademais, conforme já informado anteriormente, os documentos apresentados não
demonstram que se trata de proventos de aposentadoria.
No que concerne ao laudo médico oficial, o notificado junta aos autos os documentos de
fls. 68/93, que não se caracterizam como laudo médico oficial e não tem o condão de
comprovar a moléstia grave perante a Receita Federal.
Portanto, não foram reunidos os dois requisitos cumulativos indispensáveis à concessão
da isenção de imposto de renda por moléstia grave, nos termos da legislação supra.
Ressalta-se, ainda, que o prazo de defesa é peremptório, não havendo como esperar a
decisão judicial do processo no 000023-685.2019.8.19.0064, fls. 40/47. Na forma do art.
16, §4o, do Decreto 70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, a
responsabilidade pela apresentação dos documentos é do contribuinte que pretende se
beneficiar da isenção, devendo ocorrer junto com a impugnação, excetuados os casos
legais:
Art. 16. (...)
§ 4o. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
Assim indefere-se o pedido de apresentação posterior de prova documental.
Nota-se que o processo no 000023-685.2019.8.19.0064, fls. 40/47, tem como réu o
Estado do Rio de Janeiro e versa sobre a solicitação de acesso aos autos do processo
administrativo E-04/537016/1998 para que fosse juntada à impugnação da presente
Notificação de Lançamento. Na essência dessa argumentação, não está sendo discutido
a mesma matéria no processo administrativo, portanto, este terá prosseguimento normal
no que concerne à matéria distinta.
No sentido de que seja concedido ao recorrente novo prazo para a apresentação do
laudo proveniente do processo 0000236-85.2019.8.19.0064, e também de alterar o endereço das
intimações para que sejam entregues ao patrono, o contribuinte encerra os pedidos de seu recurso
solicitando:
96. Acaso não seja o entendimento, requer a nulidade parcial do procedimento,
facultando-se a apresentação do laudo solicitado tão logo obtido via decisão judicial do
processo n.° 0000236-85.2019.8.19.0064.
97. Pugna desde já pela apresentação posterior da prova documental consistente no
laudo pericial pleiteado através do processo judicial acima mencionado, eis documento
que não está sob sua posse, bem como pelos que vier a ter acesso ao longo do presente.
98- Declara o patrono que subscreve a presente que recebe intimações na Rua Silveira
Vargas, n.° 82, Centro, Valença/RJ, telefone (24) 2-453-1444, Cep.: 27.600-000,
endereço eletrônico tlasneaux@gmail.com.
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-007.150 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13014.720032/2019-36

Em relação ao solicitado, no que diz respeito ao referido processo, com a
possibilidade de posterior apresentação do laudo pericial, os elementos do processo acostados às
folhas 216 a 218, não socorrem o recorrente em suas alegações, pois não apresentam nenhuma
informação que possa vir a interessar para a elucidação do caso.
Quanto à apresentação de intimações no endereço do patrono, vale lembrar que,
de acordo com o parágrafo 4o do artigo 23 do Decreto 70.235/72, não ser possível, conforme o
referido artigo a seguir transcrito:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
( ... )
§ 4oPara fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária;
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo.
Além do mais, tem-se a súmula CARF no 110, que reza:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo que o consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer do presente, para dar
provimento parcial ao recurso voluntário para afastar a exigência da multa de ofício.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital